Tribunal: TJDFT
Processo: 0722355-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REVELIA. EFEITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INCABÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Não sendo aplicado o efeito da confissão ficta decorrente da revelia, o Juiz deve intimar o autor para especificar as provas que pretende produzir.
2. O julgamento antecipado do mérito depende da verificação de desnecessidade da produção de provas em face da presunção de veracidade das alegações iniciais.
3. A improcedência do pedido sob o fundamento de ausência de prova do alegado na petição inicial, configura cerceamento de defesa quando não oportunizada a parte para especificar e produzir provas.
4. Deu-se provimento ao recurso. Sentença anulada.